Tribunal: TJDFT
Processo: 0739018-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739018-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TEOFILO CLAUDINO PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE EM SALDO EM CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ÍNDICES DIVERSOS DO ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente em desfalque ou desaparecimento de saldo em conta PASEP, quando da transferência da gestão ao Banco do Brasil S.A., se não restou demonstrada a alegação de desfalque ou a aplicação de índices diversos daqueles estabelecidos legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP. O artigo 3o, da Lei Complementar no 26/75, estabelece que tanto a atualização monetária como os juros são computados anualmente, não sendo possível aplicar outros índices oficiais e tampouco outra periodicidade. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, todos da Lei Complementar 8/70; 3o e 4o, §1o, ambos da Lei Complementar 26/75; 37, §6o, e 239, ambos da Constituição Federal; 1o, parágrafo único, 7o, e 8°, inciso V, todos do Decreto 4.751/2003; 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 4o da Lei 9.365/1996, 4o, incisos I e II e 12, incisos I a V, ambos do Decreto 9.978/2019, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 18 do Decreto 71.618/72, Lei complementar 7/70, Lei complementar 25/76, Lei 9.715/1998, Decreto 4.751/2003, afirmando que houve o desaparecimento do saldo vinculado ao PASEP em agosto de 1988 ou outubro de 1988, no momento da transferência da gestão do fundo ao Banco do Brasil S.A., configurando ato ilícito passível de indenização. Acrescenta que os saldos de contas individuais não estão recebendo a atualização monetária e os juros devidos, sendo que o recorrido não conseguiu apresentar o detalhamento das movimentações realizadas em sua conta. Assevera ter ocorrido a má administração pelo Banco requerido, seja em relação às divergências no saldo apurado, seja em razão dos rendimentos aplicados ou, ainda, em decorrência do desaparecimento de valores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado de diversos tribunais, inclusive desta Corte de Justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.176 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 37, §6o, e 239, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Igualmente, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, todos da Lei Complementar 8/70; 3o e 4o, §1o, ambos da Lei Complementar 26/75; 1o, parágrafo único, 7o, e 8°, inciso V, todos do Decreto 4.751/2003; 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 4o da Lei 9.365/1996, 4o, incisos I e II e 12, incisos I a V, ambos do Decreto 9.978/2019, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 18 do Decreto 71.618/72, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Desse modo, considerando que o Banco do Brasil S.A. não praticou nenhum ato que possa ser reputado ilícito, limitando-se a cumprir suas obrigações, na qualidade de operador do Fundo PIS/PASEP (Decretos no 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19), aplicando as diretrizes expressas fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo, não é possível ser responsabilizado pela vultosa quantia almejada pelo autor. (ID 19083227). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange ao indicado vilipêndio à Lei complementar 7/70, à Lei complementar 25/76, à Lei 9.715/1998 e ao Decreto 4.751/2003, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A alegação genérica de violação da lei federal, sem indicar, de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência a lei, demonstra a deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional, conforme os termos da Súmula n. 284 do STF ( Agint no REsp n. 1.475.626, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4/12/2017)” ( AgInt no AREsp 1559920/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe22/10/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023